Tribunal: TJSP
Processo: 2111464-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ausência do alegado vício, pois o recurso foi improvido de forma motivada, explicada, fundamentada e congruente com a causa de pedir e pedido recursais, resolvendo a questão posta à apreciação e julgamento da Turma julgadora - Inexistência de causa apta a justificar o acolhimento dos embargos – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ausência do alegado vício, pois o recurso foi improvido de forma motivada, explicada, fundamentada e congruente com a causa de pedir e pedido recursais, resolvendo a questão posta à apreciação e julgamento da Turma julgadora - Inexistência de causa apta a justificar o acolhimento dos embargos – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – Matéria prequestionada – REJEITADOS.